Tribunal: STF
Processo: RE 696740
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL POR DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE POSSIBILITA A NOMEAÇÃO E A POSSE DE CANDIDATOS SUB JUDICE EM SITUAÇÃO SIMILAR À DO RECORRIDO. ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA CAUSA, NO ENTANTO, NÃO ULTRAPASSA O INTERESSE DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    I – A situação dos autos é bastante específica, envolvendo um universo reduzido de servidores que - consideradas determinadas condições impostas, à época, pela Administração Pública - tiveram regularizadas suas situações funcionais. 



    II - A causa, portanto, não ultrapassa o interesse das partes que atuam no feito, nem tem potencial de repercutir em outros casos submetidos ao crivo do Poder Judiciário, de modo que não possui relevância a justificar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. 



    III – Inexistência de repercussão geral declarada na espécie.